Tribunal: TJBA
Processo: 0016616-72.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016616-72.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: FERNANDO CLAUDIO GUIMARAES MOREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS (2009-2019). SUSPENSÃO LEGAL POR LEIS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS. TÉRMINO EM 2019. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE QUANDO INTIMADO O PATRONO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0016616-72.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados FERNANDO CLAUDIO GUIMARAES MOREIRA e MARCIO ANDRE GUIMARAES MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.